Tribunal: STF
Processo: RHC 255283
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FIXAÇÃO DA PENA. NATUREZA, QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA OU DO PRODUTO, PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE DEVIDAMENTE CONSIDERADAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Pacientes condenados a penas diversas como incursos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendido refazimento da dosimetria das penas aplicadas.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 42, da Lei 11.343/2006, estabelece que “[o] juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.



    IV. Dispositivo



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.